Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS.SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES PARCIALMENTE INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO DEMONSTRADA.

1. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que é ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 1.1. O uso do sistema nacional de investigação patrimonial (SNIPER) não é automático, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens do devedor.

2. Tendo sido realizadas diversas pesquisas anteriores pelos sistemas já disponíveis ao magistrado, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com respostas negativas, não se impõe ao Judiciário o deferimento reiterado e de maneira injustificada dos pedidos de pesquisa de bens do devedor.

3. Cabe ao exequente a busca de bens do devedor de forma direta a fim de tornar eficiente a busca pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.